Tribunal: TJSP
Processo: 0113668-43.2007.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Ajudante Geral – Sequela incapacitante no membro superior esquerdo – Pretensão de pagamento de diferenças sobre o auxílio-doença percebido e retroação da data do termo inicial daquela benesse, além da concessão do benefício acidentário cabível – Equívoco da autarquia quanto aos valores apurados e o marco inicial do benefício do auxílio-doença cessado não constatados pela

Ementa:
Acidente do Trabalho – Ajudante Geral – Sequela incapacitante no membro superior esquerdo – Pretensão de pagamento de diferenças sobre o auxílio-doença percebido e retroação da data do termo inicial daquela benesse, além da concessão do benefício acidentário cabível – Equívoco da autarquia quanto aos valores apurados e o marco inicial do benefício do auxílio-doença cessado não constatados pela análise dos elementos dos autos – Auxílio-acidente - Divergências existentes nos três laudos elaborados em primeiro grau - Julgamento dos recursos convertido em diligência para renovação da perícia – Perícia Judicial não realizada por inércia da parte autora e de seu patrono – Preclusão da prova pericial configurada – Laudos elaborados em primeiro grau e demais elementos probatórios colacionados aos autos que não autorizam o reconhecimento da existência de incapacidade laborativa e do correspondente nexo causal - Ônus da prova carreado ao demandante – Sentença a quo reformada – Recursos autárquico e oficial providos, decretando-se a improcedência da pretensão inicial e, por consequência, prejudicado o exame do apelo do autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0113668-43.2007.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado MICHAEL DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos
autárquico e oficial para, reformando a r. sentença de primeiro grau, decretar a
improcedência da pretensão inicial, restando prejudicado o exame do apelo do
autor.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0113668-43.2007.8.26.0053 -Voto no 13,135
2
Apelação / Remessa Necessária no 0113668-43.2007.8.26.0053
Apelante/Apelado: Michael Douglas Ribeiro dos Santos
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13.135
Acidente do Trabalho – Ajudante Geral – Sequela
incapacitante no membro superior esquerdo – Pretensão de
pagamento de diferenças sobre o auxílio-doença percebido
e retroação da data do termo inicial daquela benesse, além
da concessão do benefício acidentário cabível – Equívoco
da autarquia quanto aos valores apurados e o marco inicial
do benefício do auxílio-doença cessado não constatados
pela análise dos elementos dos autos – Auxílio-acidente -
Divergências existentes nos três laudos elaborados em
primeiro grau - Julgamento dos recursos convertido em
diligência para renovação da perícia – Perícia Judicial não
realizada por inércia da parte autora e de seu patrono –
Preclusão da prova pericial configurada – Laudos
elaborados em primeiro grau e demais elementos
probatórios colacionados aos autos que não autorizam o
reconhecimento da existência de incapacidade laborativa e
do correspondente nexo causal - Ônus da prova carreado ao
demandante – Sentença a quo reformada – Recursos
autárquico
e
oficial
providos,
decretando-se
a
improcedência da pretensão inicial e, por consequência,
prejudicado o exame do apelo do autor.
A r. sentença de fls. 186/190, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária movida por Michael Douglas Ribeiro dos Santos,
condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente de 50% na forma legal,
convertendo o benefício previdenciário e seu homônimo acidentário, determinou a
retroação da data da vigência do benefício NB 519.034.675-3 para 05/08/2006 com
o pagamento das parcelas em aberto até 20/12/2006, além da revisão dos salários de
benefícios dos auxílios-doença NB 519.034.675-3 e NB 520.147.514-7 e mais
consectários.
Inconformado recorre o autor (fls. 192/199) buscando parcial
reforma da r. sentença. Sustenta que para a correção monetária dos atrasados deve
ser aplicado o INPS até 30 de junho de 2009 e a partir daí a utilização do IPCA-E.
Assevera que no tocante à atualização dos precatórios deve ser observado o IPCA-E.
Pede a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre os
atrasados até o cálculo do valor atual do benefício, ou sobre o valor dado à causa em
2007 devidamente corrigido para a data da conta de liquidação.
Também apela o INSS (fls. 203/212), pretendendo a inversão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0113668-43.2007.8.26.0053 -Voto no 13,135
3
do julgado. Inicialmente requer que o recolhimento das custas do preparo seja
efetuado no final do processo. No mérito, se insurge quanto a utilização do valor de
R$ 600,00 como salário de benefício do auxílio-acidente e o pagamento de
diferenças de auxílio-doença com base no novo salário de benefício. Assevera que
não é cabível a retroação da data do início do auxílio-doença NB 519.034.675-3,
pois, não fosse pelo motivo de que o requerimento administrativo pelo obreiro se
deu em 21/12/2006, não há nos autos prova de que o autor estava incapaz de forma
total e temporária desde 20/07/2006. Alega que estão ausentes os requisitos legais
para a concessão do benefício acidentário, sob o argumento de que a efetiva
incapacidade laborativa não está caracterizada, até porque o último laudo pericia
elaborado diverge dos outros dois trabalhos técnicos realizados anteriormente. Aduz
que o nexo causal não restou suficientemente configurado. Subsidiariamente,
pretende que o termo inicial seja fixado a partir da juntada do laudo judicial.
Questiona a forma da correção monetária dos atrasados adotados no julgado, em
caso de manutenção da condenação, bem como pede que os honorários advocatícios
sejam reduzidos para o percentual de 5% sobre as parcelas devidas até a sentença.
Por derradeiro, presquestiona a matéria requerendo a improcedência da ação.
As contrarrazões foram apresentadas apenas pela parte autora.
Houve interposição do recurso ex officio.
Em Sessão de Julgamento datada de 11/12/2018, o julgamento
foi convertido em diligência por esta C. Câmara, determinando-se a realização de
nova prova técnica eis que aqueles laudos confeccionados em primeiro grau não se
prestaram para dirimir a controversa instalada nos autos (V. Acórdão de fls.
241/245).
O autor, regularmente intimado na pessoa de seu patrono e
advertido da pena de preclusão da prova, não compareceu a pericia designada,
deixando, também, decorrer in albis o prazo para apresentação de justificativa
plausível quanto a sua inércia.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
A pretensão do obreiro lança base no argumento de que,
exercendo a função de ajudante geral, perante o empregador mencionado na
exordial, teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de
trabalho ocorrido no dia 20/07/2006 quando operava uma prensa e teve seu braço
esquerdo atingido pela faca da referida máquina. Aduz que percebeu auxílio-doença
cessado indevidamente, já que persistem as sequelas incapacitantes. A par disso,
busca, agora, com esta ação, a concessão do benefício acidentário, bem como ao
pagamento do auxílio-doença por todo o período (“20/07/2006 a 04/02/2006” fls.
3), além da revisão do referido benefício eis que pago administrativamente apenas
pelo salário mínimo, sem levar em conta o salário efetivamente percebido.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls.11/12), sendo oportuno mencionar que o
segurado esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário no período de 21/12/2006
a 09/04/2007 (NB519.034.675-3 CID S526 fratura da extremidade distal do rádio
e do cúbito -ulna fls. 214) e de auxílio-doença acidentário no período de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0113668-43.2007.8.26.0053 -Voto no 13,135
4
11/04/2007 a 27/04/2007 (NB 520.147.514-7 CID S526 fratura da extremidade
distal do rádio e do cúbito -ulna - fls. 215), de 22/09/2008 a 22/06/2009
(NB532.268-.785-4 S800 contusão do joelho - fls. 217).
Pois bem.
De início, é bom registrar que a inicial é, de fato, imprecisa e
não há o apontamento de qual seria o equívoco da autarquia a ensejar as supostas
diferenças sobre o auxílio doença percebido.
Ora, em que pese o cálculo da contadoria judicial acostado a fls.
175, apontando uma diferença de R$ 196,00 em 12/2006, fato é que o autor não
comprovou o erro da autarquia quando da apuração da RMI não bastando a mera
alegação de que houve apuração administrativa apenas com base no salário mínimo
sem levar em conta o salário efetivamente recebido.
Aliás, o INSS trouxe aos autos o relatório técnico de seu
Contador assistente (fls. 178) e do extrato do CNIS (fls. 179/184) que divergem da
conta do Contador do Juízo, cujos critérios revelam o acerto da autarquia.
Assim, entendo que a revisão pretendida não merecia
acolhimento, por ausência de demonstração do efetivo erro da autarquia.
No que toca ao marco inicial do auxílio-doença percebido pelo
segurado, não se pode retroagir ao dia 20/07/2006 (data do infortúnio), uma vez que
o segurado somente formulou o requerimento administrativo visando a concessão da
benesse em dezembro daquele mesmo ano.
Note-se que o requerimento foi formulado mais de trinta dias
depois do acidente relatado na CAT (cf. fls. 11/12 e 13), sendo, portanto, o caso de
aplicação do art. 60 §1o da Lei 8.213/91, como foi observado pela autarquia.
A par disso, neste particular, respeitado o convencimento do
Juiz singular, a r. sentença, também, é passível de reforma.
No que concerne ao benefício acidentário perseguido, outra não
é a sorte do autor.
Realizada a perícia (laudo de fls. 47/50), relatou o perito que o
exame físico realizado apontou alterações semiológicas de pequena intensidade,
indicando a possibilidade de reversão completa das sequelas se houve mais um
tempo para recuperação (fls. 49).
Concluiu o experto que o acidente alegado na inicial, apesar de
estar causando ao autor um leve prejuízo parcial da capacidade funcional laborativa
e demandar maior esforço para a realização do seu trabalho habitual, sem, contudo,
impedi-lo, não apresenta sequelas consolidadas (fls. 50).
O nexo-causal foi admitido pelo perito.
Realizado
novo
trabalho
técnico
pelo
mesmo
perito
anteriormente nomeado (fls. 88/91), relatou o experto que o exame físico realizado
não apresentou lesões que indiquem a presença de sequelas limitantes consequentes
ao acidente ocorrido, e apontou características semiológicas que sugerem que os
membros superiores estão em atividade físicas diárias, além de alterações subjetivas
de pequena intensidade (fls. 90).
Concluiu o perito que não há em relação ao alegado na inicial a
presença de sequelas consolidadas de origem acidentária que impliquem em redução
da capacidade funcional laborativa, nem lesões acidentárias incapacitantes a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0113668-43.2007.8.26.0053 -Voto no 13,135
5
indenizar (fls. 91).
Após a manifestação das partes, sobreveio sentença decretando
a improcedência da ação (fls. 113/114), a qual foi anulada pelo V. Acórdão de fls.
135/138vo, eis que o magistrado de primeiro grau não apreciou o pedido do autor em
sua totalidade.
Com o retorno dos autos à Vara de origem, nova perícia foi
realizada (fls. 144/148), tendo o perito, ao exame físico especial do punho esquerdo,
constatado cicatriz longitudinal na face dorsal da articulação radio cárpica, alargada,
dor na área da cicatriz que quando flexionada apresenta calosidade e herniação da
musculatura e redução da flexão do punho à 45o (fls. 147).
Relatou o perito que o autor apresenta sequelas definitivas no
punho esquerdo, com alterações morfológicas e funcionais descritas ao exame físico
especial, concluindo que estas sequelas vão reduzir sua capacidade funcional e
laborativa e demandar um permanente maior esforço (fls. 147), ou seja, o obreiro
apresenta incapacidade parcial e permanente para a atividade laborativa habitual (fls.
148).
O nexo causal também foi admitido pelo perito.
Contudo, não se extraiu do conjunto probatório a mesma
convicção do Juízo singular, motivo pelo qual esta C. Câmara determinou a
conversão do julgamento em diligência, para realização de novo trabalho técnico
para aferir o atual estado de saúde do autor, além de averiguar o nexo causal entre a
patologia e o acidente de trabalho relatado, principalmente diante das divergências
existentes nos três laudos elaborados nos autos (V. Acórdão de fls. 241/245).
Com a nomeação do auxiliar deste Relator para renovação da
perícia judicial, esta foi designada para o dia 28/08/2019, sendo intimado o patrono
do infortunado, conforme certidão de fls. 248. Entretanto, nos termos do noticiado
pela Divisão de Perícias Acidentárias a fls. 250, o autor não compareceu na data
aprazada.
Posteriormente, este Relator concedeu oportunidade ao
advogado para que o obreiro justificasse sua ausência, conforme despacho de fls.
252. No entanto, decorreu in albis, o prazo concedido para esse fim (certidão de fls.
254).
A par disso, entendo que se tornou preclusa a prova ordenada
pela Turma Julgadora.
Ora, no caso em epígrafe, ficou efetivamente prejudicada a
realização da perícia psiquiátrica por inércia da parte interessada, de modo a
impossibilitar a confirmação do binômio incapacidade laborativa - nexo causal,
relativamente ao quadro de saúde reclamado na peça inaugural.
Note-se que o advogado do segurado foi intimado pela
imprensa a produzir prova em seu favor, porém transcorreu o prazo sem qualquer
providência ou justificativa.
Assevere-se, por oportuno, que, na hipótese, não há que se falar
em intimação prevista no artigo 485, parágrafo primeiro, do Código de Processo
Civil de 2015.
Observo ainda que as provas colacionadas aos autos se mostram
insuficientes para comprovar o alegado na petição inicial. Isto porque, o não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0113668-43.2007.8.26.0053 -Voto no 13,135
6
comparecimento do obreiro à perícia designada, essencial para o adequado deslinde
do feito, acarretou em preclusão da prova e o consequente julgamento do feito em
desfavor do autor, uma vez que a ele incumbia o ônus de demonstrar a presença de
moléstia incapacitante decorrente de acidente do trabalho.
Como se sabe, a prova pericial é imprescindível para a
constatação ou não da incapacidade laborativa, bem como o aferimento do nexo
etiológico com o trabalho. Assim, no caso vertente, o descaso do obreiro revela que
este não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.
Preclusa a prova, outro não pode ser o deslinde do feito, que
não o julgamento de improcedência. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO PROVA
PERICIAL
PRECLUSÃO
NÃO
REALIZAÇÃO
POR
AUSÊNCIA
E
INÉRCIA DA PARTE - Situação em que,
muito embora em matéria infortunística, a
incapacidade laborativa do obreiro, em regra,
deva ser aferida pela perícia médica, aqui,
claramente, esta não se realizou por inércia do
autor - Apelo desprovido. (Apelação Cível n.
462.972.5/3 - 17a Câmara de Direito Público
rel. Des. ANTONIO MOLITERNO v. 4.959
DOJ 29.04.2008).
Renovo que a perícia técnica oficial nas ações acidentárias é
fundamental, mas, se por culpa da parte interessada, a mesma não se concretizou,
forçoso reconhecer-se, então, que não houve prova inequívoca do direito pleiteado
na petição inicial, cujo ônus é do autor, devendo arcar com o gravame decorrente da
sua inércia.
É dizer que caberia ao autor comprovar o binômio incapacidade
laborativa - nexo causal, não tendo, porém, desincumbido de seu ônus probatório,
advindo, por consequência o julgamento de mérito e, ausente a comprovação de seu
direito, correto o decreto de improcedência do pedido formulado na exordial.
Relembre-se que as perícias realizadas em primeiro grau
apresentam divergências entre si e não podem ser consideradas suficientemente
hábeis a formar uma convicção de procedência.
Diante desse quadro, não se configurando a hipótese do artigo
485, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, não sendo caso de intimação
pessoal para dar andamento ao processo, e tendo em vista que o autor não se
desincumbiu do ônus de provar o alegado em sua petição inicial, salientando que a
existência de lesão ou doença ocupacional incapacitante e definitiva é fato
constitutivo do direito ao recebimento de benefício acidentário (Código de Processo
Civil de 2015, artigo 373, inciso I), impõe-se a reforma da r. sentença de primeiro
grau, também neste ponto.
Anote-se que, conforme já decidiu esta Câmara “para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0113668-43.2007.8.26.0053 -Voto no 13,135
7
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Por conseguinte, o decreto de improcedência da pretensão
inicial do autor é medida que se impõe merecendo reforma a r. sentença de primeiro
grau.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento aos recursos
autárquico e oficial para, reformando a r. sentença de primeiro grau, decretar a
improcedência da pretensão inicial, restando prejudicado o exame do apelo do autor.
Isento o vencido dos ônus da sucumbência por força da
aplicação da Lei de Benefícios.
JOÃO ANTUNES
Relator